Tribunal: TJES
Processo: 5017361-64.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017361-64.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMAURO RIBEIRO
RECORRIDO: J G GOMES DA SILVA TRANSPORTE
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. RESPONSABILIDADE. CONFIGURADA. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação por meio da qual o autor alega que contratou os serviços da requerida (transporte de veículo), porém seu automóvel não fora entregue, bem como teve que contratar outra empresa transportadora para buscar o veículo, além de que verificou que o objeto que estava no interior do carro (televisão) havia sumido, pelo que postula pela restituição do valor pago a transportadora que restou inadimplente, indenização material referente a televisão, bem como indenização por danos morais.

Nas razões recursais (ID 2854287), o Recorrente alega que o
quantum
fixado pelo juízo sentenciante a título de indenização é irrisório frente aos danos causados e, sobretudo, se for considerada a capacidade econômica da Recorrida e as lesões suportadas pelo autor.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) evidente é que por este descaso da requerida, a televisão que se encontrava no automóvel, inclusive que constava no contrato como no interior do veículo, sumiu, sem qualquer explicação ou movimentação da requerida que, mesmo com diversos contatos iniciados pelo requerente, restou omissa tanto na prestação do serviço contratado (deixando o carro no local diverso do pactuado), quanto ao cuidado com o objeto que se encontrava dentro do automóvel, razão pela qual, levando-se em conta o artigo 14 do CDC que designa a responsabilidade civil objetiva aos fornecedores de serviço por danos causados aos consumidores,”

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor.

Na hipótese vertente, considerando a via
crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços da fornecedora, entendo que há
necessidade de majorar a quantia anteriormente arbitrada de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, restando suficiente, dessa forma, para compensar o autor pelos transtornos sofridos pela ausência de bem (televisão) fundamental ao acesso à informação e à cultura.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, DANDO PROVIMENTO ao Recurso interposto,
a fim de majorar os danos morais outrora arbitrados pelo juízo
a quo
para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.